Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a realização do procedimento de litotripsia extracorpórea de cálculo renal.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que, posteriormente, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização do procedimento.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.